Tribunal: STF
Processo: Pet 14240
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento à petição, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. Eis o inteiro teor da decisão:



    1. Trata-se de petição de recurso extraordinário protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



    2. Nos termos do art. 1.029, caput, do CPC, o recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.' 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.'



    '



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 05.08.2025 (e-Doc. 12).



    3. Em 06.08.2025, a parte requerente opôs embargos de declaração (Petição nº 105737/2025). Aponta a existência de erro material na decisão impugnada, “consubstanciado na indevida certificação do trânsito em julgado antes da publicação da decisão”. Além disso, afirma que a “decisão ora embargada incorre em vício de fundamentação, na medida em que “limita-se a reproduzir entendimento genérico e abstrato sobre vício formal de endereçamento, sem demonstrar sua aplicação ao caso concreto, tampouco considerar o contexto de interposição e boa-fé processual da parte”. Sustenta que “deveria a decisão ter considerado a aplicação do artigo 1.029, § 3º do CPC, que expressamente confere ao Supremo Tribunal Federal o poder de desconsiderar vício formal ou determinar sua correção”. Pede:



    “a) O acolhimento do presente recurso de embargos de declaração para reconhecer a ausência de fundamentação adequada da decisão embargada, nos termos do artigo 489, § 1º, V do CPC; 



    b) O provimento deste para sanar omissão quanto a aplicação do artigo 1.029, § 3º do CPC, reconhecendo-se a possibilidade de superação do suposto vício fomal de endereçamento, por não se tratar de irregularidade grave;



    c) Reconhecer que o recurso foi formalmente interposto perante o tribunal recorrido, com razões dirigidas ao STF, prática admissível e insuficiente para justificar sua inadmissão liminar; 



    d) A anulação da certificação do trânsito em julgado ocorrida em 05/08/2025. Por ter sido realizada antes da publicação da decisão (em 06/08/2025), determinando-se a reabertura do prazo recursal; 



    e) O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja dado regular seguimento ao Recurso Extraordinário.”



    4. É o relatório. Decido.



    5. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 12), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 05.08.2025. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer dos embargos de declaração, não seria o caso de provê-los. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que pode ser determinada a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu de pedido manifestamente improcedente. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: ARE 1.493.726 AgR, sob minha relatoria; RE 1.448.737-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.482.331-AgR, sob minha relatoria.



    7. Além disso, esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Pet 8.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 10.410-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    8. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Presidente